Tribunal: TJES
Processo: 5017282-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017282-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: LIZ BUMACHAR LOUZADA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5017282-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: LIZ BUMACHAR LOUZADA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO ANTIGO APÓS ATUALIZAÇÃO NO DETRAN. NULIDADE RECONHECIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que declarou a nulidade de dois Autos de Infração de Trânsito (AIT’s VT00156539 e RC00004921) e determinou o cancelamento do processo administrativo correspondente.

O recorrente alega que as notificações foram enviadas para o endereço cadastrado, inexistindo irregularidade.

A recorrida sustenta que as notificações foram enviadas para endereço antigo, mesmo após a atualização cadastral perante o órgão de trânsito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a notificação de autuação e de penalidade enviada para endereço desatualizado, quando o proprietário do veículo já havia procedido à atualização de seu domicílio na base de dados do DETRAN em data anterior ao envio das correspondências.

RAZÕES DE DECIDIR

A validade do procedimento administrativo de trânsito exige a observância da dupla notificação e o envio das correspondências para o endereço correto do infrator.

Restou comprovado nos autos que a recorrida alterou seu endereço na base do DETRAN em 21/07/2023.

As notificações (ARs) foram enviadas para o endereço antigo nas datas de 28/12/2023 e 11/04/2024, ou seja, meses após a atualização cadastral efetuada pela autora.

O envio de notificação para endereço diverso do oficial por falha da Administração caracteriza cerceamento de defesa e eiva de nulidade o auto de infração.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: É nula a notificação de trânsito enviada para endereço antigo do proprietário quando a atualização cadastral já havia sido realizada perante o órgão de trânsito em data anterior ao envio.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, art.

46.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS, Apelação Cível nº 70067207217, Rel. Eduardo Delgado, Terceira Câmara Cível, j.

29.09.2017

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
MUNICIPIO DE CARIACICA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA proposta por
LIZ BUMACHAR LOUZADA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão, para o fim de reconhecer a nulidade dos AIT’s VT00156539 e RC00004921 em razão da ausência da dupla notificação e, de consequência, determinar ao Detran-ES o cancelamento do processo 2023-2S4S1. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceituam os artigos 485, IV e 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil”
.

Em sede recursal (ID 16163556), o recorrente alega que enviou as notificações para o endereço cadastrado pela autora junto ao DETRAN, não havendo qualquer irregularidade.

Contrarrazões no ID 16163566.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, tenho o mesmo entendimento do magistrado de p
rimeiro grau
.

Analisando detidamente os autos observo que a autora sofreu duas autuações, sendo a primeira referente ao AIT nº VT00156539 por estacionar o veículo em desacordo com as condições regulamentadas e a segunda referente ao AIT nº RC00004921 por transitar em velocidade superior à máxima permitida, nas datas de 04 de abril e 24 de março de 2023 (ID 16163539).

Pelo histórico anexado ao ID 16163540, a autora alterou seu endereço na base do DETRAN em 21/07/2023 para Rua Constante Sodré, 1313, Praia do Canto, Vitória-ES, contudo, os AR’s das notificações foram enviados para seu antigo endereço, qual seja, Av. Saturnino de Brito, 1289, ap. 401, Praia do Canto, Vitória-ES (ID 16163539 - Pág. 3 e 4), nas datas de 28/12/2023 e 11/04/2024, ou seja,
posteriores à alteração efetivada pela autora
.

No caso, a autora não foi notificada diante do não recebimento das correspondências, enviadas para seu antigo endereço, o que eiva de nulidade os AIT’s VT00156539 e RC00004921. Segue precedente sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO OFICIAL - DETRAN. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARTS. 123, § 2º, 241 E 282, § 1º DO CTB E ART. 10, § 5º C/C 19 DA RESOLUÇÃO Nº 182/05 DO CONTRAN. DEMONSTRADA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
Evidenciado o erro da Administração, no envio das notificações ao recorrente para endereço distinto daquele constante dos registros oficiais, a caracterizar a nulidade das notificações e do PSDD nº 2014/0345471-3, em razão do impedimento do exercício do amplo direito de defesa na via administrativa, garantia fundamental do cidadão previsto no art. 5º, LV, da Constituição da República
. Precedentes deste TJRS. Recurso provido. (TJ-RS - AC: 70067207217 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 29/09/2017, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/10/2017).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)